Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-27.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-27.2018.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: DIEGO SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800267-27.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: DIEGO SILVA REIS

DEFENSORA PÚBLICA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED LOCAL. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA OCULAR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que condenou a operadora ao custeio de procedimento médico necessário ao tratamento de neoplasia maligna ocular, além de confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Unimed Belém possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura mesmo quando não é a contratante direta, à luz da atuação integrada do Sistema Unimed;
(ii) verificar se há elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática quanto à condenação imposta à operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, ainda que juridicamente autônomas, atuam de forma coordenada e integrada, com uso de marca única e rede nacional de atendimento, circunstância que enseja a aplicação da teoria da aparência e justifica a responsabilidade solidária entre elas perante o consumidor, nos termos do CDC.

4.

A existência de negativa administrativa comprovada nos autos confirma a legitimidade passiva da Unimed Belém, que integra a cadeia de fornecimento dos serviços prestados, independentemente de ter sido ou não a signatária direta do contrato.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece de forma consolidada a legitimidade das unidades locais do Sistema Unimed para figurar no polo passivo de ações consumeristas, com base na aparência e na solidariedade decorrente da atuação conjunta.

6.

O agravante não apresentou fundamentos novos, seja de fato ou de direito, capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida, sendo cabível, assim, a fundamentação por remissão (per relationem), conforme autorizado no Tema 1.306 do STJ.

7.

A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Unimed local possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura, em razão da atuação integrada do Sistema Unimed e da aplicação da teoria da aparência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

2.

A responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed decorre da prestação conjunta de serviços sob marca única e da relação de consumo protegida pelo CDC.

3.

A técnica da fundamentação por remissão (per relationem) é válida quando o agravante não apresenta elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática.

4.

A interposição de agravo interno sem caráter protelatório afasta a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, 7º, parágrafo único, 14, 20 e 51, §1º, I e IV; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.126/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.944.194/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022;
STJ, REsp nº 1.945.110/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022 (Tema 1.306).

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão monocrática que
negou provimento
à apelação cível, mantendo a sentença que determinou o
custeio de procedimento médico especializado
necessário ao tratamento de
neoplasia maligna ocular
, além de confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida.

A agravante sustenta, em síntese:
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
inexistência de responsabilidade solidária no âmbito do Sistema Unimed;
(iii)
ausência de negativa propriamente praticada por si, de modo que não haveria ato ilícito; e
(iv)
pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo colegiado para reforma integral do julgado.

O agravado defende a
manutenção
da decisão, destacando a
comprovação documental da negativa de cobertura
, a
relação de consumo
e a aplicação do
CDC (art. 7º, parágrafo único)
, bem como a
teoria da aparência
decorrente da atuação integrada das cooperativas do Sistema Unimed.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta da sessão virtual subsequente desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto preenchidos os requisitos legais.

A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática deve ser revista diante das razões deduzidas no agravo interno.

No caso, a decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos da apelação, concluindo pela
legitimidade passiva da Unimed Belém
e pela
responsabilidade solidária
entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, destacando-se a unidade de marca, a operação integrada e a relação de consumo sujeita ao
CDC
:

“(...)

De início, não há como se chancelar o argumento de ausência de interesse de agir, pois o documento (PJe Id nº 11865805), confirma a negativa administrativa do procedimento pleiteado judicialmente.

No que se refere à alegada ilegitimidade, conforme judicioso entendimento do Procurador de Justiça “consoante consolidado entendimento jurisprudencial, as entidades que integram a grande rede conhecida como Sistema Unimed têm, como todo grupo empresarial, responsabilidade solidária pelas demandas dos consumidores”.

Com efeito, tanto a Unimed Belém, ora apelante, quanto a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, são prestadoras de serviços integrantes do mesmo conglomerado econômico, que conjuntamente oferecem produtos e serviços ao público consumidor. Além disso, tratam-se de cooperativas que, mesmo autônomas, são interligadas.

Não bastasse, para o consumidor, a empresa “Unimed” é única, ainda que regionalizada pelo desempenho de suas atividades.

Tais circunstâncias, considerando o microssistema protetivo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, tornam cristalina a legitimidade das operadoras de saúde para figurarem no polo passivo da relação jurídica processual originária, sendo cabível, portanto, a aplicação da teoria da aparência.

Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ DECISÃO MANTIDA. 1.
“A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp 1.492.299/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 19/12/2019).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. O exame da alegação de que, no caso, a parte beneficiária não teria aderido à migração para a Central Unimed, de modo que inexistiria responsabilidade da ora recorrente pelo tratamento buscado, é inviável em recurso especial, pois seria necessária nova interpretação das cláusulas do TAC firmado em favor dos usuários da Unimed Paulistana, além do reexame de fatos e provas.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.741.126/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022 - grifei).

........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. HOSPITAL CREDENCIADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
3. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.944.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022 – destaquei).

Na linha dos precedentes colacionados, é certo que o sistema “Unimed” constitui-se em um grupo de cooperativas médicas formado para atendimento em mercado de larga escala, subdividido em regiões, sendo inadmissível impor ao consumidor limitação de atendimento em razão dos métodos de gestão eleitos pela entidade que confere aparência de única. Aliás, o amplo atendimento em rede faz parte de estratégia publicitária.

Não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva, e, por consequência no afastamento da condenação imposta, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais”.

Ademais, a cooperativa agravante
não apresentou elementos novos
, sejam
fáticos, jurídicos ou jurisprudenciais
, capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.306
, fixou a seguinte tese:
"É válida a técnica da fundamentação per relationem, sendo suficiente que o órgão julgador, ao adotar os fundamentos da decisão agravada, enfrente, ainda que sucintamente, as questões relevantes suscitadas no agravo interno, sendo dispensável a análise minuciosa de cada alegação."
(REsp 1.945.110/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022)

A orientação consolida a possibilidade de que o órgão julgador, ao
confirmar a decisão monocrática
, reafirme os fundamentos anteriormente adotados, desde que analise, ainda que de forma objetiva, os pontos essenciais suscitados no agravo — o que ocorre aqui.

Assim,
mantém-se a decisão agravada
, pelos seus próprios fundamentos.

Por fim,
não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC
, pois o presente recurso, embora improcedente, não possui caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter integralmente
a decisão monocrática,
afastada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025